Tribunal: TJDFT
Processo: 0704647-44.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATENÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EXCEPCIONAIS. QUANTUM MANTIDO. NECESSIDADE PRESUMIDA.

1. O instituto dos alimentos decorre da solidariedade que deve haver entre os membros de uma família ou parentes e tem por finalidade assegurar o exercício do direito à vida, previsto no artigo 5o da Constituição da República.

1.1. O critério para a fixação do quantum alimentar resulta da conjugação do trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade/razoabilidade no arbitramento, com esteio no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.

2. Segundo o art. 1.696 do Código Civil, o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Consequentemente, é legítima a contribuição material a ser prestada pelos avós, de forma complementar e subsidiária.

3. Conforme o enunciado sumular no 596, do Colendo Superior Tribunal de Justiça: (A) obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.

4. No caso concreto, não se desconhece o fato de que o autor é menor impúbere e, portanto, possui necessidades presumidas, que demandam considerável dispêndio financeiro. No entanto, em sendo verificado que este não providenciou a juntada de nenhum elemento que autorize este órgão julgador a aferir concretamente seus gastos pessoais, não é possível identificar a existência de qualquer necessidade excepcional do alimentando, o que poderia eventualmente ser capaz de justificar seu pleito de majoração da verba alimentícia fixada.

4.1. Não se deve olvidar que os alimentos avoengos são considerados excepcionais e possuem natureza complementar, de modo que os rendimentos do genitor do menor também devem ser levados em consideração para o sustento da criança.

5. Do exame do arcabouço probatório, conclui-se pela adequação do valor arbitrado em sentença, não sendo possível verificar nenhum indício de que deva ser ele majorado, notadamente em razão da análise conjunta das necessidades do alimentando e das possibilidades financeiras da alimentante.

6. Recurso de apelação cível conhecido e não provido.